Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002827-78.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REINAN DE SOUZA ALMEIDA Advogado(s): WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, BIANKA CERQUEIRA MACEDO APELADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. SENTENÇA DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual de promessas de compra e venda de lotes, acolheu impugnação das executadas e homologou cálculos que aplicaram cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado dos contratos, declarando satisfeita a obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 10% deve incidir sobre o valor atualizado do contrato ou sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador na rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. A sentença de conhecimento reconheceu expressamente a validade da cláusula penal conforme prevista no contrato, estabelecendo multa de "10% do valor do contrato atualizado", nos termos da cláusula 7.1 dos contratos. 4. O dispositivo da sentença exequenda deve ser interpretado em harmonia com sua fundamentação, que validou a cláusula penal sobre o valor do contrato, não havendo contradição entre as decisões. 5. A Lei nº 13.786/18, em seu art. 32-A, estabelece expressamente o limite de "10% do valor atualizado do contrato", prevalecendo a legislação especial. 6. Operou-se preclusão consumativa quanto à discussão sobre os critérios de aplicação da cláusula penal, pois o apelante não impugnou a sentença de conhecimento, que transitou em julgado. 7. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso de execução encontra amparo no princípio da sucumbência, estando no patamar mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação não provida. Tese de julgamento: "Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a cláusula penal de 10% incide sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na Lei nº 13.786/18, art. 32-A, não sendo possível rediscutir em cumprimento de sentença questão já decidida e acobertada pela coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.786/18, art. 32-A; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 508. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002827-78.2023.8.05.0080, figurando como apelante, REINAN DE SOUZA ALMEIDA e apeladas, PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.